Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-50.2020.8.11.0032
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000689-50.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EZEQUIEL SANTINO DA SILVA - CPF: 061.443.641-96 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio nata
.

2. Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência, que declarou inexistente o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a existência do débito.

A recorrente, em sede de prejudicial de mérito, sustenta a prescrição da pretensão inicial. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

– Prescrição

O recorrente suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do nome da autora ocorreu em 03/04/2017 e a ação foi ajuizada em 03/07/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 28/05/2020 (id. 77029989).

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida alega que o reclamante contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

-

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021